Tribunal: TJDFT
Processo: 0717051-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717051-58.2021.8.07.0007 Número do processo na origem: 0717051-58.2021.8.07.0007 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LIDIA LAURINDO DE SOUSA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da notícia de descumprimento da tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos, mantendo-se a ordem cronológica para julgamento. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora